Tribunal: STF
Processo: ARE 1575065
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 248, fl. 2):



    “EMBARGOS DE TERCEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA - ARRESTO NAVIO - Ausência de prova robusta quanto à titularidade da posse ou propriedade do navio - Sentença mantida nos termos do Art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 250), foram rejeitados (Doc. 252).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 257), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAGANA SHIPPING, INC., aponta violação aos arts. 5º, XXXV, e 178, da CF/1988.



    Para tanto, alega que “o acórdão ora impugnado ratificou os fundamentos da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP (fl. 983, último parágrafo), restou claro na decisão recorrida que o navio “TRUSTN TRADER II” foi arrestado em razão de suposto serviço prestado pelo navio “GOLDEN TRADER II” (fl. 807), pelo qual a ora Recorrida busca satisfação de crédito privilegiado. 2 Portanto, desde já, fica claro que a Recorrida pleiteou (e teve concedido) arresto de embarcação diversa daquela que teria gerado alegado crédito in rem.” (Doc. 257, fl. 6).



    Nesse sentido, sustenta que “não restou observada regra específica acerca de medidas cautelares contra navios. Isso porque, ao se tratar de crédito privilegiado, aplica-se o artigo 28, § 2º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM – Decreto nº. 1.535/1995) que, ao tratar de jurisdição civil em relação a navios estrangeiros, estabelece que “o Estado costeiro não pode tomar contra esse navio medidas executórias ou medidas cautelares em matéria civil, a não ser que essas medidas sejam tomadas por força de obrigações assumidas pelo navio ou de responsabilidades em que o mesmo haja incorrido, durante navegação ou devido a esta quando da sua passagem pelas águas do Estado costeiro” (g.n.).” (Doc. 257, fl. 6).



    Aduz que “a decisão recorrida entendeu estar fadada ao insucesso a alegação de incompetência da jurisdição brasileira, uma vez que se trataria de “inovação recursal” e, por isso, descaberia apreciação.” (Doc. 257, fl. 7).



    Sustenta, ainda que “o §3º do artigo 28 da CNUDM fala em “medidas cautelares em matéria civil conforme o seu direito interno”, sendo certo que não há no ordenamento jurídico pátrio comando legal que autorize à parte requerer o arresto de uma embarcação que não contraiu qualquer obrigação! Muito pelo contrário, a legislação específica a tratar de arresto de embarcações, i.e., artigos 479 a 482 do Código Comercial, deixa claro que somente o navio do qual o crédito se originou pode ser arrestado.” (Doc. 257, fl. 7).



    Acrescenta que “nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Do Mar (CNUDM), promulgada pelo Decreto nº. 1.535/1995) que a medida de arresto pleiteada pela Recorrida é proibida pela lei processual o que permite inclusive a verificação da hipótese do artigo 80, III do CPC (devendo nesse aspecto ser lembrado que a lei processual prevista em tratado tem primazia sobre a lei processual de origem interna, nos termos do artigo 13 do CPC).” (Doc. 257, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem aponta alegação de ofensa à lei federal; negativa de repercussão geral com base no Tema 895/STF; que não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao art. 178 da CF; e que a análise do recurso demandaria o revolvimento de fatos e provas (Doc. 262).



    No Agravo (Doc. 268), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    Interposto agravo interno contra decisão de negativa de seguimento ao RE por inaplicabilidade do tema 895 (Doc. 275), o Tribunal de origem negou provimento ao agravo, reafirmando que não há repercussão geral em controvérsias relativas à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando ocorrem óbices intransponíveis à prestação jurisdicional de mérito (Doc. 276).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 279), foram acolhidos com efeito infringente quanto à inaplicabilidade do tema 895. Entretanto, mantida a inadmissão do RE pelos demais fundamentos (Doc. 284).



    Em novo Agravo (Doc. 289), a parte recorrente reafirma o caráter constitucional da controvérsia e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 257, fls. 4-5):



    “1 Em atenção ao que dispõem o artigo 102, § 3º da CRFB, o artigo 1.035, § 1º do CPC e o artigo 322, parágrafo único do RISTF, destaca-se que há neste caso repercussão geral. 



    2 Isso se dá porque a matéria debatida nesse Recurso Extraordinário está relacionada ao comprometimento do Governo brasileiro no âmbito internacional, em virtude da inobservância de Tratados internacionais em que o Brasil é signatário em caso que envolve, indiretamente, o transporte internacional de carga pela via marítima, em flagrante violação à regra do artigo 13, CPC. 



    3 Dados da IMO (Organização Marítima Internacional)1 dão conta de que mais de 90% de tudo o que é comercializado no mundo é feito por navios, sendo certo que, em termos de Brasil, o número de movimentações comerciais no setor portuário só tem aumentado2 . 



    4 O fato de importantes e célebres Convenções, fundamentais ao regular exercício do mercado marítimo mundial e das quais o Brasil é signatário, não estarem sendo observadas pela justiça brasileira sob o argumento de que isso representaria violação à inafastabilidade do judiciário representa severa violação à segurança jurídica, o que certamente tem o poder de prejudicar, a médio e longo prazo, as relações comerciais de importação e exportação nos portos brasileiros. 



    5 Nesse contexto, está evidenciado que a questão discutida no caso é relevante do ponto de vista econômico e político, ultrapassando os interesses subjetivos do processo. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Confiram-se os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 248, fls. 4-7):



    “O legislador ainda admite o deferimento da manutenção ou restituição da coisa em favor do embargante, desde que haja prova sumária da posse e da qualidade de terceiro (art. 677 e art. 678 do CPC), o que não ocorreu no caso concreto. 



    Com efeito, para que tenha êxito os embargos de terceiro faz-se necessário que o embargante prove a propriedade ou a posse do bem constrito, do que não se desincumbiu a empresa recorrente.



    (...)



    Conforme bem exposto pela sentença, ficou comprovado que a embargante não é a proprietária do navio arrestado. 



    (...)



    Outrossim, a embargada alega impossibilidade do arresto, com base no que dispõe o art. 479 do Código Comercial. Entretanto, tendo em vista a caução prestada, ocorreu a liberação do navio (fls. 244/247), portanto, não se aplica o art. 479 do Código Comercial.5 



    Nesse passo, conclui-se pela ausência, ao menos, de verossimilhança das alegações da apelante, que não se desincumbiu de forma aceitável do ônus da prova (art. 373, I do CPC).



    As demais questões não foram alegadas na petição inicial, tratando-se de inovação recursal, razão pela qual descabe apreciação.



    (...)”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, quanto à alegação de violação aos arts. 5º, XXXV, e 178 da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente